Tribunal: TJDFT
Processo: 0741075-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME MÉDICO. SEM LAUDO. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Esclarece que no edital do certame, no 04/2023-DGP/PMDF, item 14.5.1. letra “m” e “n”, foi extremamente claro ao estabelecer que o candidato deveria apresentar: 1) Laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção (alínea “m” do item 14.5.1); 2) Mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos (alínea “n” do item 14.5.1); portanto, não deveria ter sido eliminado. Requer a reforma da sentença.
4. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID ́s 639922004/63922006.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia no presente caso consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente: ii) verificar a ilegalidade do ato administrativo de eliminação do recorrente, em função da violação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. O recorrente, inscrito no concurso público da PMDF, e, entre outros, o edital previa a realização e apresentação dos seguintes exames: “Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: (...) m) laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção; n) mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos;”.
8. O recorrente apresentou um laudo oftalmológico e um relatório de topografia da córnea.
9. O entendimento consagrado pela jurisprudência do STF e do STJ é que o Edital é a lei do concurso, ressalvados os casos de ilegalidade. Tal entendimento traz segurança jurídica para Administração Pública e para os candidatos, já que ambos estão vinculados às regras do certame
10. No caso dos autos, acerca dos exames de saúde, consta do item 14.5.1 listados de “a” a “p” todos os exames que os candidatos deveriam apresentar, sendo que no item “m” consta a exigência da apresentação de “laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção” e no item “n” consta a exigência da apresentação do “mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos”.
11. No item 14.9 do edital esclarece: “14.9 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital, item 14.10. Não haverá 2a (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica.”.
12. No documento, ID 63921986, pág. 13, ficha médica do candidato, este foi o motivo que ensejou a sua eliminação. O recorrente, não apresentou laudo topográfico corneana e não apresentou mapeamento. Da mesma forma ocorreu com os candidatos que não apresentaram os documentos exigidos pelo edital, ou seja, foram eliminados do certame.
13. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: STJ - AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019.
14. Em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. Neste sentido: Acórdão 1192499, 0728824-78.2018.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/08/2019, publicado no DJe: 14/08/2019; Acórdão 1162791, 0749163-92.2017.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJe: 10/04/2019; Acórdão 1908671, 0701082-82.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. do CEBRAPE recolhidas, ID 65720923 e 65720924. Custas DF, isenção legal.
14. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
_________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Edital no 04/2023-DGP/PMDF

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ - AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019;
Acórdão 1192499, 0728824-78.2018.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/08/2019, publicado no DJe: 14/08/2019;
Acórdão 1162791, 0749163-92.2017.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJe: 10/04/2019;
Acórdão 1908671, 0701082-82.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.